Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700981-28.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA, BRUNO RODRIGUES DE LIMA, ISADORA RODRIGUES GODOY, THALES RODRIGUES DE LIMA APELADO: BRUNO RODRIGUES DE LIMA, ISADORA RODRIGUES GODOY, THALES RODRIGUES DE LIMA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, GABRIEL DIAS DE SOUZA, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, MARIN TUTUNARU, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN D E C I S Ã O MARCEL MAFRA BICALHO, réu na ação de origem, interpôs apelação sem recolher o preparo e no bojo de seu recurso pugnou pela gratuidade de justiça. Intimado, então, para comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça ou para recolher o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção do recurso, deixou o prazo transcorrer in albis. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No caso em debate, conquanto intimado para comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça ou para recolher o preparo (ID 28489849), sob pena de deserção, o apelante quedou-se inerte deixando transcorrer in albis o prazo concedido por esta Relatoria, conforme se verifica da certidão constante no ID 28892434. Desse modo, ante o não recolhimento do preparo, requisito essencial para viabilidade do recurso de apelação, impõe-se o reconhecimento da deserção. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso réu MARCEL MAFRA BICALHO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos para avaliação dos demais recursos. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator